Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0729572-92.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SIMONE MARGARET BURGUM EMBARGADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por SIMONE MARGARET BURGUM contra decisão desta Presidência (id 14637812), que admitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta que houve erro material no item I da decisão embargada, pois constou tratar-se de recurso extraordinário, quando o recurso interposto foi o especial. Verificado erro material, revogo a decisão de id 14637812, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRA GERAL (ART. 85, § 2o, CPC). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo adotar, inclusive, valor fixo em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil. Precedente da Turma. 2. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem remuneram adequadamente o trabalho profissional. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a fixação os honorários advocatícios, por força do referido dispositivo legal, deve obedecer aos critérios objetivos previstos, com aplicação de percentual entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A matéria, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho exclusivamente jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça o oportunismo da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012